Tribunal: TJSP
Processo: 1502584-29.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU – Extinção do processo por abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal – Sentença

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU – Extinção do processo por abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC – Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação pessoal ao ente público – Inocorrência – Intimação efetuada via portal eletrônico – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502584-29.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado AMERICO DE PAULA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502584-29.2017.8.26.0047 -....
2
APELAÇÃO No: 1502584-29.2017.8.26.0047
COMARCA : ASSIS
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
APELADO : AMÉRICO DE PAULA ALVES
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paulo André Bueno de Andrade
VOTO No: 48.230
EMENTA: Execução Fiscal IPTU Extinção do processo por
abandono processual nos termos do artigo 485, III, § 1o do CPC
Insurgência da Municipalidade acerca da não intimação
pessoal ao ente público Inocorrência Intimação efetuada via
portal eletrônico
A inércia da Fazenda Pública após
intimação pessoal para promover o andamento do feito implica
extinção da execução fiscal Sentença mantida Recurso
Improvido.

Trata-se
de
apelação
voltada
contra
a
sentença de fls. 16/19, de relatório adotado, que julgou
extinto o presente processo, na forma do art. 485, III, §
1°, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela a FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE ASSIS, requerendo o provimento do recurso a
fim de reformar a r. sentença.
É o Relatório.
Totalmente aplicável, no caso, o disposto
no artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Primeiramente,
cabe
registrar
que
a
sentença foi proferida em 07.02.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502584-29.2017.8.26.0047 -....
3
O recurso não comporta provimento.
O Eminente Magistrado às fls. 10 assim
determinou:
“
manifeste-se
a
exequente
acerca
do
prosseguimento do feito, formulando requerimento para o
efetivo andamento processual, no prazo de 30 dias”.

Fls. 13: Fica Vossa Senhoria intimada para
que dê andamento ao feito em cinco dias, sob pena de
extinção (artigo 485, III, do C.P.C.)”.
Os atos intimatórios se deram através do
portal eletrônico (fls.10 e 13), sem qualquer manifestação
do município, sobrevindo à sentença extintiva por abandono
da causa nos termos do art. 485, inciso III do CPC/2015,
da qual, novamente, houve a intimação na mesma modalidade,
através do portal eletrônico, sobrevindo o recurso de
apelação.
Com a vigência do CPC/2015, a intimação
por meio do portal eletrônico, encontra-se prevista
expressamente nos artigos 183, § 1o e 270, “caput” e
parágrafo único ao determinar que as intimações serão
realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico,
aplicando-se tal regra ao Ministério Público, Defensoria e
Advocacia Públicas, inclusive quanto à citação por força
do disposto no art. 246, § 1o do mesmo diploma legal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da
Fazenda
Pública
por
meio
do
Portal
Eletrônico para dar andamento ao feito -
Ausência
de
manifestação
-
Intimação
eletrônica com efeito de intimação pessoal
- Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e
art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do
processo nos termos do art. 485, III, do
CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0001416-
90.2015.8.26.0094,
Rel.
Desembargador
Fortes Muniz , j. em 28.06.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502584-29.2017.8.26.0047 -....
4
Aliás, esta E. 18a Câmara de Direito
Público no voto da lavra do E. Desembargador Wanderley
José Federighi, em casos idênticos, assim profere seu voto
que adoto como razões para decidir:
...”Observa-se que a intimação pessoal da
Municipalidade
foi
realizada
por
meio
do
Portal
Eletrônico, pois conforme determina a Lei Federal no
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo
judicial, passaram a ser consideradas como intimação
pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em
portal próprio. Na mesma esteira, o novel diploma
processual passou a prever no §1o do art. 1832 a
possibilidade de intimação da Fazenda Pública por meio
eletrônico, o qual passou a ser considerado meio de
intimação pessoal.
Assim, apesar de o Município ter sido
intimado pessoalmente na pessoa de seu representante para
providenciar o efetivo andamento da execução, não houve
nenhuma manifestação, sendo o caso de manutenção da r.
sentença, uma vez que caracterizado o abandono da causa”.
Neste
sentido,
a
jurisprudência
vem
manifestando em caso análogo:
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
RECURSO
PROTOCOLIZADO
FORA
DO
PRAZO
INTEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL -
FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO ELETRÔNICO -
ART. 6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - 1.
De acordo com o § 6o do art. 5o da Lei n.
11.419/2006, as intimações feitas por meio
eletrônico, em portal próprio, aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os
efeitos legais - 2. No caso em exame, o
acórdão embargado foi disponibilizado no
Diário
da
Justiça
Eletrônico/STJ
em
29/09/2015,
considerado
publicado
em
30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502584-29.2017.8.26.0047 -....
5
art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ
fl.
927).
A
petição
dos
embargos
declaratórios somente foi protocolizada em
14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez)
dias, nos termos dos arts. 188 e 536 do CPC
- Embargos de Declaração não conhecidos”
(EDcl
no
RMS
30.660/RS,
5a
Turma
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
j.
27.10.2015,
p.
DJe
09.11.2015,
Rel.
Ministro Ribeiro).

Não há, portanto, ensejo ao acolhimento da
irresignação recursal da parte exequente.
Portanto, a extinção dos autos era de
rigor, vez que não houve no procedimento adotado pelo
Juízo de origem desrespeito às regras processuais vigentes.
Por essas razões, a manutenção da r.
sentença é a medida que se impõe, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502584-29.2017.8.26.0047 -....
6
Relator